Tribunal: STF
Processo: Rcl 62640
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA: POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mármores e Granitos Teixeira Ltda. – Epp., em 29.9.2023, contra a seguinte decisão prolatada pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010449-84.2020.5.03.0138, pela qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral:



    “HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Consoante julgamento da ADI 5766 pelo E. STF, o beneficiário da Justiça Gratuita não deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão é de observância obrigatória, porque possui repercussão geral e tem força vinculante” (fl. 2, doc. 10).



    2. A reclamante alega “ter a Justiça do Trabalho afastada a validade das cláusulas décima sétima e décima sexta das convenções coletivas de trabalho de 2018/2019 e 2019/2020, respectivamente, considerando o acréscimo do adicional de 100% nas horas de sobrejornada e intervalar, em desconsideração que o adicional estabelecido pela norma coletiva é de 70% sobre o valor do salário hora normal. Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o negociado prevalece sobre o legislado, quando se tratar de direitos trabalhistas disponíveis” (sic, fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, “em menção a ADI 5766 desta Corte, o acórdão regional extirpou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos da demandada, mais uma vez em desrespeito ao entendimento vinculante de que a concessão da justiça gratuita à parte apenas suspende a exigibilidade do pagamento dos honorários, não isentando sua condenação nesse aspecto” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão vinculante do Plenário desta Corte, na ADI 5.766, não isentou a parte beneficiária de gratuidade de justiça dos honorários advocatícios, mas apenas determinou a suspensão da exigibilidade de sua obrigação, podendo eventualmente ser executada a obrigação caso deixe de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade da justiça em até dois anos depois do trânsito em julgado” (fl. 19, doc. 1).



    Requer seja determinada “a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 0010449-84.2020.5.03.0138, devolvendo-se os autos ao TRT da 3ª Região para que profira decisão diversa da ora impugnada em observância dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, a fim de se evitar dano irreparável” (fl. 21, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046 – Tabela de Repercussão Geral) e na ADI 5.766/DF” (fl. 21, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao condenar a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas e assentar a impossibilidade de condenar o beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros  órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido em recurso ordinário pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, não tendo havido o esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    7. Em 20.10.2021, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, “para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 4.11.2021).



    Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes, designado nessa ação redator para o acórdão, consignou:



    “(...) não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV – repito:



    ‘Art. 5º ...



      LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso.



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais” (DJe 1º.6.2022). 



    8. No caso em exame, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não condenou o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência aos seguintes fundamentos:



    “A reclamada requer seja aplicado o art. 85 do CPC, alegando que deve incidir a verba honorária sobre pedidos pagos e sobre aqueles relacionados ao período prescrito. 



    A reclamante, por seu turno, argui a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, e sustenta a inexigibilidade da verba, por ser beneficiária da justiça gratuita. 



    Registro, inicialmente, que não se aplica, no âmbito desta Especializada, o art. 85 do CPC, pois o Direito do Trabalho possui norma específica a regular os honorários advocatícios sucumbenciais, consubstanciada no art. 791-A da CLT, a qual foi aplicada na sentença. 



    Quanto à pretensão da reclamante, não se pode olvidar que o STF, em 20 /10/2021, proferiu o julgamento da ADI 5766, e declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT, nos seguintes termos: 



    ‘O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021."(Sess ão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)’ 



    Tratando-se de julgamento da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, que tem efeito vinculante e erga omnes, deve ser acolhida a pretensão para extirpar a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos da demandada. 



    Nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao da autora nestes termos.” (fls. 10-11, doc. 10).



     A autoridade reclamada afastou a suspensão da exigibilidade de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF. 



    Entretanto, no § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dispunha-se: 



    “§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” 



    Diferente do que pretende fazer crer a autoridade reclamada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    Assim, o deferimento do beneficio da justiça gratuita não impediria a autoridade reclamada de condenar o interessado à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja cobrança estará sujeita a uma condição suspensiva de exigibilidade.



    Assim, por exemplo, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no Agravo Regimental na Reclamação n. 51.063, julgada, por unanimidade, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “(...) É preciso destacar, assim, que nem a legislação, nem a jurisprudência dos Tribunais vedam a condenação do beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários. O que existe no ordenamento pátrio é uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da condenação. Quando se fala em exigibilidade de título condenatório judicial, evidentemente se trata de matéria concernente à execução. Desse modo, a exequibilidade de honorários sucumbenciais é tema a ser discutido em fase executória.



    17. A seu turno, no tocante à ADI 5.766/DF, ao examinar regras referentes à execução dos honorários de sucumbência (fase executória), esta Suprema Corte afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos em processos diversos capazes de suportar a despesa. Como se vê, em discussão a responsabilidade patrimonial pelo pagamento da verba sucumbencial, não a constituição do título executivo judicial em si” (Rcl n. 51.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 57.892-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21.3.2023).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu, em parte, o acórdão reclamado e contrariou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



     



    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o acórdão recorrido apenas no ponto referente aos honorários advocatícios de sucumbência e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora